Tribunal: TJDFT
Processo: 0740124-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA.

I - Diante da colisão na traseira do veículo, presume-se a culpa daquele que segue atrás, somente sendo elidida por prova robusta em sentido contrário, não produzida nos autos. Art. 29, inc. II, do CTB e art. 373, inc. II, do CPC.

II - Apelação desprovida